Tribunal: TJDFT
Processo: 0715724-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que manteve condenação do embargante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão ou contradição no acórdão quanto às provas produzidas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 155, 386, VII, e 619 do CPP; L. 10.826/03, art. 14, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ,AgRgnoAResp988098/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma,DJe17.8.17; EDcl nos EDcl no Resp 1457131/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 30.11.16.